Tribunal: TJPA
Processo: 0000911-23.2006.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000911-23.2006.8.14.0006

RECORRENTE: MANOEL WANDERLEY BRAZ DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 386, INCISOS IV E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO, À UNANIMIDADE.

01 –
A partir do transcrito no relatório em relação ao aditamento da denúncia, é possível verificar, a contento com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, a narrativa da conduta criminosa imputada ao recorrente, cujas características identificadoras encontram-se elencadas na peça a que se reporta – tudo de modo bastante ao exercício do direito de defesa.

02
– Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito. A deliberação,
in casu
, se mostra fundamentada de acordo com os limites legais (artigo 413, do Código de Processo Penal).

04 –
Decisão mantida. Conhecimento e improvimento do recurso. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no dia vinte e oito de março do ano de dois mil e vinte e dois,

à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Manoel Wanderley Braz da Silva
, em irresignação à decisão, prolatada pelo Meritíssimo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, de pronunciar o recorrente por infração ao artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em cumprimento a acórdão da 3ª Turma de Direito Penal (o de nº196.537) – que, ao acolher tese recursal, anulou a ação a partir da fl. 187 dos autos (Num. 6836360 - Pág. 7) –, houve o aditamento da peça acusatória, na qual narrou o Ministério Público
ipsis litteris
(Num. 6836379):

Na pretérita data de 01 de janeiro de 2006, no período da madrugada, no bar denominado "XUXUKI", localizado na Rua da Providência, nº 200, bairro Coqueiro, neste Município, o Denunciado MANOEL WANDERLEY BRAZ DA SILVA, fazendo uso de arma de fogo CEIFOU a vida de Wagner Rogério Lima Do Nascimento.

Na data acima citada, o Acusado se encontrava em serviço de 24hs no Centro de Recuperação Feminino - CRF, na função de comandante da guarda, quando, durante o período da madrugada, ausentou-se do local sem autorização de direito e seguiu para Centro Comunitário Jardim Natal, localizado no bairro do Coqueiro, neste Município.

O Acusado chegara ao local fardado, armado, embriagado, solicitando que o nacional Manoel Pedro lhe pagasse uma cerveja, tendo este negado, diante disto, retirou-se e deslocou-se para o Bar XUXUKI, naquele mesmo Bairro.

Ao chegar no referido bar, dirigiu-se ao nacional Marcio Adriano Viturino, também solicitando que este lhe pagasse uma bebida, e diante da segunda negativa, o Denunciado sacou uma arma de fogo e apontou para a cabeça deste, ameaçando disparar, ocasião em que fora contido por populares o que o fez desferir vários disparos de arma de fogo contra os populares presentes no local.

Ocorre que, um dos disparos atingiu a Vítima Wagner Nascimento, o qual mesmo socorrido, não resistiu aos ferimentos e faleceu três dias após o ocorrido, conforme consta no Laudos Periciais de fls. 138 (autos principais) e 185 (IPL).

Isso posto, resta configurado que o Acusado agiu com Dolo Eventual, haja vista que o Réu, ao desferir os disparos de forma aleatória, assumiu o risco de causar a morte do Ofendido.

(...)

A motivação do crime em comento se deu por motivo fútil, haja vista que o Réu cometeu o crime devido a Vítima Mareio Adriano ter se negado a adimplir uma bebida

Cabe dizer que o motivo fútil é aquele ínfimo, flagrantemente desproporcional ou inadequado se combinado com a ação ou a omissão do agente, o que resta cristalino, conforme já relatado.

No que concerne à qualificadora relativa ao inciso IV, esta se encontra demonstrada pelo fato de o Acusado ter cometido o crime de inopino, atacando inesperadamente as Vítimas, ou seja, desferindo disparos nos populares e atingindo a Vítima, fato que tomou impossível o meio de defesa desta.

Pelo exposto acima, o Parquet requer o Recebimento do presente Aditamento imputando ao Acusado MANOEL WANDERLEY BRAZ DA SILVA o crime de previsto no Art.121, §23, II e IV do Código Penal Brasileiro, bem como o reaproveitamento dos atos processuais que não necessitarem ser refeitos, nos termos das fls. 269 do Acórdão.

Manifestou-se, então, a defesa do recorrente pela nulidade processual ante afronta ao artigo 41 do Código de Processo Penal e pela absolvição nos moldes do artigo 386, incisos IV e VII, do mesmo diploma legal (Num. 6836380 - Pág. 2 a Num. 6836382 - Pág. 3).

Houve o recebimento correlato (Num. 6836382 - Pág. 5 a 7).

Seguidamente, acusação e defesa ofereceram memoriais (Num. 6836384 - Pág. 1 a Num. 6836385 - Pág. 3 e Num. 6836385 - Pág. 7 a Num. 6836386 - Pág. 7).

Prolatou-se a sentença de pronúncia, conforme o já mencionado (Num. 6836387 - Pág. 3 a Num. 6836388 - Pág. 5).

As razões do atual recurso culminaram no seguinte pleito (Num. 6836389 - Pág. 3 a Num. 6836391 - Pág. 1):

A. A nulidade
ab initio
do processo, desde o recebimento da denúncia, visto que esta se encontra maculado por vicio de formalidade, estando totalmente inepta transgredindo os requisitos do artigo 41 do CPP, frustrando o princípio da ampla defesa e contraditório, por não individualizar a conduta dos acusados. OU:

B. A absolvição do acusado, nos moldes do artigo 386, inciso IV do CPP, por negativa de autoria. OU:

C. A absolvição do acusado por insuficiência de provas, com supedâneo no artigo 386, inciso VII do CPP.

As contrarrazões voltaram-se à manutenção do ato recorrido (Num. 6836392 - Pág. 1 a 3).

Conclusos os autos ao juízo de primeiro grau, ele sustentou sua decisão (Num. 6836392 - Pág. 6).

Em segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer em prol de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 7057098).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1)

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

2)

DA NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA

O artigo 41 do Código de Processo Penal dispõe: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

A partir do transcrito no relatório em relação ao aditamento da denúncia, é possível verificar, a contento com a aludida previsão legal, a narrativa da conduta criminosa imputada ao recorrente, cujas características identificadoras encontram-se elencadas na peça a que se reporta (Num. 6836330 - Pág. 2) – tudo de modo bastante ao exercício do direito de defesa.

Nulidade alguma com prejuízo correlato demonstra,
in casu
, o recorrente.

Logo, com fulcro nos artigos 563 e 564 do mencionado diploma de lei adjetiva penal, não acolho a preliminar recursal.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA ORAL REGISTRADA EXCLUSIVAMENTE POR MEIO AUDIOVISUAL. IMPROCEDÊNCIA. ART. 405, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO.

1. A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, para não incorrer em tal vício, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa.

2. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie.

3. Outrossim, "perde força a alegação de inépcia da denúncia porque deduzida diante da sentença de pronúncia, após o transcurso de toda a instrução criminal no qual pode a defesa exercer o contraditório" (AgRg no AREsp n. 1.085.378/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018). 4.

O art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal dispensa a transcrição da audiência realizada por meio audiovisual. Além disso, o agravante não demonstrou o prejuízo eventualmente advindo da suscitada nulidade que pudesse justificar a excepcional degravação da prova oral colhida na primeira fase do rito do Tribunal do Júri, notadamente porque ela pode ser repetida perante o Plenário. 5. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate" (AgRg no Ag n. 1.153.477/PI, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 15/5/2014).

6. No presente caso, o Magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, não havendo que se falar em excesso de linguagem, pois obedeceu fielmente à legislação de regência, mormente ao comando dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1238417/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

3)

DO MÉRITO

Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Pois bem.

In casu
, a insurgência do recorrente restringe-se à conclusão do magistrado de primeiro grau

de que o conjunto probatório presente nos autos indica probabilidade relevante de que aquele foi autor do delito em questão. Afinal, o convencimento da ocorrência de um evento típico é certo e incontestável.

Da motivação do decidido extraio, tal como está escrita (Num. 6836387 - Pág. 7 a 8):

Analisando o conjunto probatório, presente nos autos, entendo que deve prosperar a pretensão estatal deduzida na peça vestibular em face do denunciado Manoel Wanderle Braz da Silva.

Com relação aos indícios de autoria, as testemunhas, ouvidos na fase judicial corroboraram para o esclarecimento dos fatos, vejamos:

As testemunhas Marcio Adriano Viturino Costa, Liliane Medeiros Amimas, confirmaram os fatos narrados na denúncia, porém apesar de não presenciarem o momento do disparo que ceifou a vítima, contaram que o acusado estava dentro da festa, onde teria feito ameaças e inclusive estaria armado, que teria apontado a arma para cabeça da testemunha Marcio e este também presenciou o acusado efetuando 03 disparos para cima dentro do bar. Após, o acusado teria saído de dentro do bar e ouviram o disparo de arma de fogo na pane de fora.

As testemunhas da defesa, Antônio Newton Nery Pinheiro, Renaldo Dias Moreira, Antônio Edson Costa Pastana Filho e Rosiane Costa Pinto, que apesar de conhecerem o acusado, não presenciaram os fatos e nem estariam no local onde ocorreu o delito.

O denunciado Manoel Walderley Braz da Silva negou que tenha matado a vítima. Afirmou que não sabe dizer quem matou a vítima, e nem estava ingerindo bebida alcoólica em bar, que também não estava armado pois deixou sua arma no serviço e no retomo para sua residência indo ver sua esposa, pois estava com medo de assaltos e era dia de ano novo, foi até sua residência o qual relata que lhe roubaram seus pertences e certa importância em dinheiro e que eram em torno de 7 a 8 assaltantes. Disse que não viu como a vítima morreu, pois estava desfalecido pelas pancadas que levou. Afirmou que desconhece o proprietário da arma e que não teria entrado no bar c nem ingerido bebida alcoólica.

Ora, para a pronúncia do acusado, no que tange ao requisito da autoria, a lei prevê apenas a necessidade de “indícios suficientes”. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci (
in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016), são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Da análise detida dos autos, é possível verificar que, dentre os testemunhos colhidos em juízo, há referências à conduta do recorrente que indicam sua autoria delitiva: como a de ameaçar com arma de fogo, no bar de onde a vítima estava próximo, uma pessoa que ali se encontrava e a de, seguidamente, atirar fora de tal local.

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes.

3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1363973/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

SENTENÇA DE PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS. Ficam atendidos os requisitos da sentença de pronúncia quando há alusão a exame de corpo de delito, relatório de necrópsia, boletim de ocorrência e, sob o ângulo dos indícios da autoria, depoimentos de testemunhas, sinalizando.
(HC 119571, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO RECORRENTE REQUER A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AUSÊNCIA DOS LAUDOS PERICIAIS AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPROCEDENTE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA - RECURSO IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. I O julgador não está adstrito às provas periciais, podendo lançar mão de outros meios de prova para formar seu convencimento; II - Os indícios de autoria restam induvidosos quando da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em juízo; III - Nesse momento não há que se falar em certeza de autoria, bastando, apenas, que existam indícios suficientes de que aquele seja o autor do delito, cabendo ao Conselho de Sentença aferir a culpabilidade. IV - Recurso improvido. Decisão unânime

(TJPA, 0000010-71.2007.8.14.0054, Relator: JOAO JOSE DA SILVA MAROJA, Data de Julgamento: 03/02/2011, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 04/02/2011)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 06/04/2022